Tribunal: CARF
Processo: 10166.012102/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.012102/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.305 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/05/2005
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. CONVERSÃO
EM LANÇAMENTO DE DÉBITO CONFESSADO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente com a manifestação do contribuinte durante a ação fiscal,
reconhecendo a dívida, poderia ser o crédito tributário constituído por meio de
Lançamento de Débito Confessado (LDC), conforme legislação à época
vigente.
Após lavrada Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), não há
previsão para convertê-la em LDC.
MULTA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser recalculada a multa devida
com base no art. 35 da Lei 8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na
redação dada pela Lei 11.941/2009.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.012102/2009-85
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.012102/2009-85

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, lavrada contra a
empresa em epígrafe, no período de 07/01 a 05/05, inclusive 13o salário, referente à contribuição
social previdenciária correspondente à contribuição dos segurados e contribuição da empresa,
inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), contribuição
social destinada a outras entidades e fundos – Terceiros, apuradas com base em GFIPs e folhas
de pagamento, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, e diferenças de
acréscimos legais, conforme Relatório Fiscal de fls. 211/227.
Consta do Relatório Fiscal, que os fatos geradores das contribuições lançadas são
as remunerações pagas a segurados empregados, que se encontram identificados nos seguintes
códigos de levantamento:
 FP – Remuneração de empregados declaradas em GFIP (multa de 15%);
 FP1 – Remuneração de empregados constante das folhas de pagamento,
não declaradas em GFIP (multa de 30%);
 DAL – Diferença de acréscimos legais.

Em impugnação de fls. 237/351, o contribuinte requer a modificação da NFLD
para LDC — Lançamento de Débito Confessado, sem alteração de valor.
Foi proferida a Decisão-Notificação – DN no 23.401.4/037/2006, fls. 265/271, que
julgou o lançamento procedente, assim ementada:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. CONVERSÃO EM
LANÇAMENTO DE DÉBITO CONFESSADO. IMPOSSIBILIDADE.
O sujeito passivo deve manifestar, espontaneamente, a intenção de reconhecer os
créditos previdenciários durante a ação fiscal.
Lavrada Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), inexiste previsão legal
de convertê-la em Lançamento de Débito Confessado (LDC).
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Cientificado da decisão em 16/3/06 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 279), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 17/4/06, fls. 285/315, que contém, em síntese:
Alega desnecessidade de depósito recursal.
Entende que a declaração do crédito em GFIP importa em confissão de dívida.
Que tanto a LDC quanto a NFLD são emitidas por Auditor Fiscal. Se ele emitiu
uma coisa no lugar da outra, não é sua culpa.
Afirma que na LDC, as multas são as da Lei 8.212/91, art. 35, inciso I, e no caso
da NFLD, são as do inciso II do mesmo dispositivo legal. Por isso, ficou prejudicada.
Requer a modificação da NFLD para LDC — Lançamento de Débito Confessado,
sem alteração de valor.
É o relatório.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.012102/2009-85

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
De fato, restou decidido pelo STF a desnecessidade de depósito recursal e o
processo foi encaminhado ao CARF para julgamento do recurso voluntário.
INTRODUÇÃO
De acordo com a impugnação e recurso apresentados, verifica-se que não foi
contestado o lançamento efetuado no levantamento DAL.
MÉRITO
Conforme suficientemente esclarecido na decisão recorrida, a LDC somente
poderia ter sido lavrada caso houvesse manifestação do contribuinte no sentido de reconhecer a
dívida:
De acordo com o art. 636, da Instrução Normativa SRP n.° 03/2005, o Lançamento de
Débito Confessado - LDC “é o documento constitutivo de crédito relativo às
contribuições devidas à Previdência Social e a outras importâncias arrecadadas pela
SRP, decorrente de confissão de divida pelo sujeito passivo, apurado por este ou por
AFPS, podendo abranger valores declarados ou não em GFIP”.
Conforme o § 2°, do mencionado artigo, o LDC será emitido:
Art. 636.
[...]
II - quando o sujeito passivo, espontaneamente, reconhecer contribuições devidas à
Previdência Social e outras importâncias arrecadadas pela SRP levantadas pelo AFPS
durante a Auditoria-Fiscal.
No caso em tela, a empresa, mesmo ciente de que se encontrava sob Auditoria-Fiscal
Previdenciária (Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n.° 09244129, As fls. 96), não
manifestou, até o encerramento da ação fiscal (Termo de Encerramento da Auditoria
Fiscal - TEAF, às fls. 102), a intenção de reconhecer a procedência das contribuições
levantadas pelo auditor notificante, oportunidade em que a Fiscalização poderia
constituir o crédito por meio de LDC.

De fato, os valores declarados em GFIP são confissão de dívida, contudo, isso não
impede a constituição do crédito tributário por meio de NFLD. No caso, nos termos da Lei
8.212/91, art. 35, § 4o, à época vigente, a multa deveria ser reduzida em 50%, exatamente como
fez a fiscalização.
Não há prova nos autos de que o contribuinte tenha manifestado sua intenção de
confessar a dívida, abrangendo os valores declarados ou não em GFIP, para o auditor fiscal,
conforme suficientemente explicado na decisão recorrida.
Sendo assim, agiu corretamente a fiscalização ao lavrar a NFLD, com as multas
previstas na Lei 8.212/91, art. 35, II, vigente à época dos fatos geradores e do lançamento.

Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.012102/2009-85

RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA
Sobre a multa, deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda
da MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei 10.522/2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020, estando a
Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa moratória
prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, no
tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A,
da Lei no 8.212, de 1991.
Isso devido à prevalência da interpretação dada pela jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal de Justiça de incidência do art. 35-A da Lei 8.212/1991, apenas em relação
aos fatos geradores ocorridos a partir da vigência da MP n° 449, de 2009.
Logo, deve-se adotar a retroatividade benigna do art. 35 da Lei 8.212/1991, com a
redação dada pela Lei 11.941/2009, e a multa de mora pelo descumprimento da obrigação
principal deve se limitar a 20%.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento
parcial para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei
11.941/2009.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 386
DF CARF MF
Original